Tribunal: TJDFT
Processo: 0740487-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0740487-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MATEUS MANOEL DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra a sentença prolatada pelo juiz do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos de no 0712683-04.2024.8.07.0006 que julgou improcedente a denúncia criminal apresentada contra o Impetrante, porém deixou de determinar a devolução de motosserra apreendida e determinou a transferência do bem para o IBRAM. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Nos termos da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No caso em exame, pretende o impetrante a reforma de sentença proferida pelo juízo de origem (2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho) acerca da restituição de bem apreendido. É incabível interpor mandado de segurança contra sentença passível de apelação criminal à Turma Recursal. Em razão do erro grosseiro do impetrante, não é possível invocar o princípio da fungibilidade. O mandado de segurança não pode substituir o recurso adequado previsto em lei. Além disso, não se observa conteúdo teratológico na decisão impugnada, tampouco ilegal ou proferida com abuso de poder e se tratando de decisão proferida em processo sob o rito da Lei 9.099/95, havendo via impugnativa adequada, indefiro a inicial do mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora